Tribunal: TJES
Processo: 0000074-43.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-43.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO SILVARES DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MONICA TAVARES SILVA e outros (5)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FAVORECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR MUTATIO LIBELLI. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação penal pública em que o apelante 1 e apelante 2 foram condenados por duas vezes nas penas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, em concurso formal (art. 70, CP), e RICARDO SILVARES DOS SANTOS foi condenado pelo crime de favorecimento pessoal (art. 348, caput, CP). Os réus interpuseram apelação visando à redução das penas-base e à aplicação da atenuante da confissão espontânea; apelante 3, ademais, alegou nulidade por violação ao contraditório, absolvição por insuficiência probatória e isenção da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ocorrência de
mutatio libelli
; (ii) verificar a suficiência probatória para a condenação do apelante 3 pelo crime de favorecimento pessoal; (iii) analisar a possibilidade de isenção da pena de multa; e (iv) reexaminar a dosimetria das penas impostas aos três apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação da conduta do apelante 3 para o crime do art. 348 do Código Penal configura mera
emendatio libelli
(art. 383, CPP), pois se limitou a redefinir o enquadramento jurídico de fatos já narrados na denúncia, inexistindo alteração fática que justificasse aditamento, razão pela qual não há nulidade.

4. A prova testemunhal e material demonstra que o apelante 3 conduzia o veículo em que se encontravam os corréus, a arma de fogo e os bens subtraídos, evidenciando o dolo de prestar auxílio consciente à fuga dos autores do roubo, ajustando-se sua conduta ao tipo de favorecimento pessoal.

5. A pena de multa constitui sanção cumulativa e obrigatória, insuscetível de isenção pelo juízo de conhecimento, sendo eventual impossibilidade de pagamento questão afeta à execução penal (art. 164, LEP).

6. Na dosimetria, afastam-se fundamentações genéricas para desvalorar a culpabilidade e conduta social, à luz do Tema Repetitivo 1077 do STJ e da jurisprudência consolidada (STJ, HC 423.706/PA).

7. É devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração de 1/6, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior (STJ, AgRg-AREsp 1.833.969/TO).

8. Na terceira fase da dosimetria, afasta-se a cumulação de majorantes do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, por força do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, devendo prevalecer a causa mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A desclassificação do crime durante a sentença, quando restrita à redefinição jurídica dos fatos descritos na denúncia, configura
emendatio libelli
, não exigindo aditamento da peça acusatória.

2. A pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada por alegada hipossuficiência econômica na fase de conhecimento.

3. A confissão espontânea deve ser valorada no patamar de 1/6, salvo fundamentação específica em sentido diverso.

4. É vedada a cumulação de causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, devendo incidir apenas a mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, §2º, 68, parágrafo único, 69, 70, 157, §2º, II, §2º-A, I, e 348; CPP, arts. 383 e 384; LEP, art. 164.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 770.256/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AREsp 2.471.913/BA, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 04/02/2025; STJ, HC 423.706/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/12/2019; STJ, AgRg-AREsp 1.833.969/TO, Relª Min. Laurita Vaz, j. 18/05/2021; STJ, AgRg-AREsp 2.763.277/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 11/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e conceder parcial provimento aos recursos de RICARDO SILVARES DOS SANTOS, WERIK PEREIRA PEIXOTO VANDERMUREM e ALESSANDRO SANTOS ALMEIDA JUNIOR, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000074-43.2023.8.08.0004

APELANTE: RICARDO SILVARES DOS SANTOS; WERIK PEREIRA PEIXOTO VANDERMUREM; ALESSANDRO SANTOS ALMEIDA JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RICARDO SILVARES DOS SANTOS, WERIK PEREIRA PEIXOTO VANDERMUREM
e
ALESSANDRO SANTOS ALMEIDA JUNIOR
em face da r. sentença de fls. 421/449 do ID 10693172 que, nos autos da ação penal pública, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado ALESSANDRO SANTOS ALVEIDA JUNIOR CONDENADO nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, 02 (duas) vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal), a pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusãie 93 (noventa e três) dias-multa; CONDENAR o acusado WERIK PEREIRA PEIXOTO VANDERMUREM, nas sanções penais do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, 02 (duas) vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal), a pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa; ABSOLVER o acusado WERIK PEREIRA PEIXOTO VANDERMUREM da imputação da prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, do Código Penal, tendo como vítima JONATHAS SILVA SANTOS, o fazendo com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; DESCLASSIFICAR a conduta do acusado RICARDO SILVARES DOS SANTOS para o crime de favorecimento pessoal, previsto no art. 348,
caput
, do Código Penal, a pena de 04 (quatro) meses de detenção e 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Em suas razões (fls. 479/484 do ID 10693172), o apelante ALESSANDRO SANTOS ALVEIDA JUNIOR requer:
(i)
a redução da pena-base para o mínimo legal;
(ii)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art.65, III, d, do CP).

Em suas razões (fls. 485/490 do ID 10693172), o apelante WERIK PEREIRA PEIXOTO VANDERMUREM requer:
(i)
a redução da pena-base para o mínimo legal;
(ii)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art.65, III, d, do CP).

Em suas razões (ID 11093525), o apelante RICARDO SILVARES DOS SANTOS alega:
(i)
preliminar de violação ao contraditório e ampla defesa, pois o juízo de primeiro grau operou a desclassificação com oportunizar à defesa o exercício do contraditório sobre a nova tipificação;
(ii)
a absolvição por falta de provas (art. 356, VII, do CPP);
(iii)
a isenção da pena de multa;
(iv)
a redução da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 515/516-v do ID10693172 e ID 16292151, pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 16292151, pelo desprovimento dos recursos da defesa e pelo provimento do recurso ministerial.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia o que se segue (págs. 2/4 do vol. 1 parte 1 do ID 11550814):

[...] Revelam os autos em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 29 de janeiro de 2023, por volta de 14h, nas proximidades da Praia Boca da Baleia, na Avenida Beira Mar, na comarca de Anchieta/ES, os denunciados RICARDO SILVARES DOS SANTOS e WERIK PEREIRA PEIXOTO VANDERMUREM, agindo de forma livre e consciente e em concurso, caracterizado pela comunhão de desígnios entre si e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (um) veículo Mitsubitshi MMC/L200, Triton 3.2, placa EUT-6A05; 01 (um) cordão de ouro; 0l (um) aparelho de telefone celular IphoneXR, marca Apple; 01 (um) boné marca Hurley; 01 (um) óculos marca QuikSilver; 01 (uma) chave de um veículo marca BMW e a quantia aproximada de R$ 700,00 (setecentos reais), pertencentes a vítima JONATHAS SILVA SANTOS.

Apurou-se que na data e no local supramencionados, a vítima JONATHAS SILVA SANTOS foi abordada por um homem que portava uma pistola e anunciou o assalto, subtraindo para si o veículo acima descrito e demais pertences da vítima. Ao realizar o reconhecimento, esta identificou que o autor do roubo foi o denunciado WERIK, bem como informou que um veículo Ford ICA, cor preta, placa MTB-6972, deu apoio a ele, sendo conduzido pelo denunciado RICARDO, que acompanhava e dava cobertura a ação do denunciado WERIK, aderindo a conduta deste e assim concorrendo para a prática do crime.

Extrai-se, também, que no dia 30 de janeiro de 2023, por volta de 14h, nas proximidades da Praia Boca da Baleia, na Avenida Beira Mar, na comarca de Anchieta/ES, os denunciados ALESSANDRO SANTOS ALMEIDA JÚNIOR, RICARDO SILVARES DOS SANTOS e WERIK PEREIRA PEIXOTO VANDERMUREM, agindo de forma livre e consciente e em concurso, caracterizado pela comunhão de desígnios entre si e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (um) veículo modelo Renegade, marca Jeep, ano 2021, cor cinza, placa RQQ-5H90; 01 (um) aparelho de telefone celular marca Motorola; 01 (um) aparelho de telefone celular Iphone, marca Apple; a quantia de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais); 01 (uma) câmera

fotográfica Nikon; 01 (um) relógio Xiaomi; 01 (uma) bolsa contendo objetos pessoais; 02 (dois) óculos de sol e diversos cubos objetos pessoais pertencentes as vítimas ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA e MÔNICA TAVARES SILVA.

Depreende-se que na data e no local supramencionados, as vítimas ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA e MÔNICA TAVARES SILVA estavam guardando as coisas no carro acima descrito, quando foram abordados por dois homens, um deles armado com uma pistola, quc ameaçou dar

um tiro, dizendo "passa tudo" e, então, pegaram a chave do veículo das mãos da vítima ANTÔNIO. Ao realizar o reconhecimento pessoal na delegacia, as vítimas reconheceram que os autores do crime foram os denunciados ALESSANDRO e WERIK, sendo este último o que portava a arma de fogo.

As vítimas foram informadas por populares que havia um terceiro indivíduo numa moto Honda Biz dando suporte aos denunciados ALESSANDRO e WERIK, vigiando c passando informações, sendo este o denunciado RICARDO, que desta forma voluntariamente concorreu para a prática delitiva.

Após a prática delituosa, os denunciados fugiram utilizando o veículo Fovd KA, cor preta, placa MTB-6972, sendo alcançados pela polícia na localidade de Belo Horizonte, na zona rural do município de Anchieta, seguindo sentido a comunidade de Lameirão, no município de Guarapari. Ao realizar buscas foi encontrado no interior do veículo 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, calibre .380, marca Taurus, n'e série KQJ38394, municiada com 01 (um) carregador de 15 (quinze) munições intactas e outro carregador com mais 16 (dezesseis) munições, além de diversos pertences das vítimas, dentre eles: 01 (um) boné marca Hurley; 01 (um) óculos marca QuikSilver; a quantia de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais), pertencentes a vítima JONATHAS e a quantia de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais); 01 (uma) câmera fotográfica Nikon; 01 (um) relógio Xiaoini; 01 (uma) bolsa contendo objetos pessoais; 02 (dois) óculos de sol; pertencentes as vítimas ANTÔNIO e MÔNICA.

Colhe-se, também, que os denunciados declinaram que foram os autores do roubo do veículo modelo Renegade, marca Jeep, ano 2021, cor cinza, placa RQQ-SH90, bem como que ele estava escondido na mata, onde foi localizado pela polícia e restituído ao proprietário.

Conforme consta, o denunciado RICARDO, utilizando o veículo Ford KA, cor preta, placa MTB-6972, deu apoio ao denunciado WERIK no roubo que vitimou JONATHAS, bem como nele foram presos em flagrante os denunciados, havendo no interior do veículo além da arma utilizada na prática dos roubos, pertences as vítimas de ambos os crimes, concorrendo, assim, RICARDO para a prática dos crimes.

Assim agindo, está o denunciado ALESSANDRO SANTOS AI.MEIDA JÚNIOR incursos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, 02 (duas) vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal).

Por sua vez, está o denunciado RICARDO SILVARES DOS SANTOS incurso nos seguintes tipos penais, na forma do art. 69, ambos do Código Penal (concurso material):

I) art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal;

2) art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c o art. 29, caput, 02 (duas) vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (concurso formal).

Por fim, está o denunciado WERIK PEREIRA PEIXOTO VANDERMUREM incurso nos seguintes tipos penais, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material):

1) art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; e,

2) art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, 02 (duas) vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal) [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito ministerial conforme exposto alhures.

I -
Da Preliminar de Nulidade – Da Inocorrência de
Mutatio Libelli

A defesa de RICARDO SILVARES DOS SANTOS alega a nulidade da sentença por suposta violação ao Art. 384 do Código de Processo Penal, argumentando que a desclassificação para o crime de Favorecimento Pessoal/Real constituiu uma alteração fática (
mutatio libelli
), exigindo o aditamento da denúncia.

Contudo, a análise da controvérsia impõe a estrita distinção entre os institutos da
emendatio libelli
(art. 383 CPP) e da
mutatio libelli
(art. 384 CPP). A
emendatio libelli
ocorre quando o juiz, ao sentenciar, atribui definição jurídica diversa ao fato criminoso, sem alterar a descrição fática contida na denúncia. Já a
mutatio libelli
exige a comprovação, no curso da instrução, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação inicial, sendo imprescindível o aditamento para que o réu possa exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa sobre o novo fato.

No presente caso, a desclassificação do crime imputado originalmente para o de Favorecimento Pessoal (art. 348 do CP) se deu em razão da mera redefinição jurídica dos fatos já narrados na peça acusatória, que descreviam a conduta de auxílio posterior, ainda que esta conduta tenha sido inicialmente capitulada de forma mais grave (e.g., participação em roubo). O que se modificou foi a capitulação legal, e não o substrato fático da conduta de Ricardo.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, quando a desclassificação se baseia exclusivamente nos fatos narrados na denúncia, trata-se de
emendatio libelli
, sendo desnecessário o rito do art. 384 do CPP. A defesa se defende dos fatos, e não da capitulação. Tendo sido respeitada a correlação entre o fato narrado e o fato julgado, inexiste nulidade. A ver:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. EMENTATIO LIBELLI. FATO JÁ DESCRITO NA DENÚNCIA. MUDANÇA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO. AMPLA DEFESA GARANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, conforme a inteligência do art. 383 do CPP, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento (CPP, art. 384).

2. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribuir aos fatos descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão da acusação. Precedentes.

3. Agravo desprovido.

(
AgRg no HC n. 770.256/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.
)

Ademais, a vedação contida na Súmula nº 453 do Supremo Tribunal Federal, que obsta a aplicação da
mutatio libelli
em segunda instância, não incide sobre a
emendatio libelli
, que é plenamente permitida, inclusive em sede recursal.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada, por estar a sentença em consonância com o art. 383 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência dominante.

II.
Da análise do pleito absolutório de RICARDO SILVARES DOS SANTOS

O apelante Ricardo pleiteia a absolvição, alegando que apenas realizava um serviço de transporte e que não possuía ciência do dolo específico de Favorecimento Pessoal.

A prova carreada aos autos, contudo, é sólida e harmônica, de modo a desmentir a versão defensiva e sustentar a condenação. Embora o próprio réu e os corréus Werik e Alessandro tenham alegado que Ricardo desconhecia o roubo, a materialidade e a autoria se comprovam pelos elementos objetivos apurados. O crime de Favorecimento Pessoal (art. 348,
caput
, CP) exige que o agente preste auxílio, voluntário e consciente, a autor de crime para subtrair-se à ação da autoridade pública.

Os depoimentos dos policiais militares atestaram que, após a perseguição e abordagem do veículo Ford Ka conduzido por Ricardo, foram encontrados no seu interior, inclusive no porta-luvas (local de fácil acesso e guarda do motorista), a arma de fogo utilizada no roubo (pistola.380, municiada e pronta para uso) e diversos bens subtraídos das vítimas Antônio e Mônica. A ver trechos extraídos da sentença:

SD/PMES EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, em Juízo, as fls. 279/280: “(...) que a gente já estava em patrulhamento no intuito de localizar esses indivíduos; (...); que o serviço de inteligência através do videomonitoramento tinha passado pra gente que eles tinham acabado de roubar um JEEP RENEGADE e tinha tomado em direção ao interior e a gente teve êxito lá no interior de Belo Horizonte da roça de achar os três ali dentro de um FORD KA preto, era bem roça mesmo; (...); que eles estavam em movimento, procurando se esconder e fugir, foi aonde eles deram de frente com a nossa viatura; (...) ; que eram três assaltantes, localizamos o JEEP, eles informaram o locais estava numa área de mata, eles esconderam, numa área de mata de difícil acesso em Belo Horizonte da roça; (...);
que sim„eles confirmaram que foram os três que realizaram o assalto, usaram uma arma de fogo, estava juntamente, com os três indivíduo, porta luvas do carro, era uma 380, cromada, com 15 munições no carregador, pronto pra uso e outras 16 em outro carregador ao todo tinha 31 munições se não me engano, foram cooperativos, se entregaram, e não reagiram, quem estava na condução do veiculo era o RICARDO
; (...); que eles não confessaram o roubo da L200, porém o dono da L200 esteve na delegacia no dia do fato dia RENEGADE e reconheceu os três como autores do assalto que também ocorreu com ele, inclusive em posse dos três estava o boné e uma carteira que foi levado também do dono da L200, porém eles não confessaram; (...); que em relação ao
JEEP RENEGADE as vítimas reconheceram, não só reconheceram como acompanharam todo o decorrer do processo ali na delegacia, de imediato que a gente efetuou a prisão desses três elementos, já comunicamos as vítimas e elas foi lá na delegacia reconheceram os três e juntamente com esses três tinha R$ 1.000,00 que era da vítima, dois celulares e detalhe tinha um IPHONE que era dessa vítima do RENEGADE um dos três dispensou esse IPHONE lá localidade de Belo Horizonte da roça; (...); que era um casal do JEEP, ambos reconheceram; (...); que
tava tudo dentro do FORD KA preto
; (...); que foi o WERICK que usou a pistola; (...); que quem estava em posse e com disposição para atirar, quem fez a grave ameaça foi o WERICK; (...)” - destaquei

A testemunha relatou que: SD/PMES WAGNER CAETANO POLONINI JUNIOR, em Juízo as fls. 279/280: "(...) que o serviço de inteligência já estava sabendo sobre de um roubo que tinha conhecido da caminhonete e aí pediu pra gente reforçar o patrulhamento lá na região e enquanto a gente estava patrulhando, eles foram e roubaram um JEEP; (...); que teve acompanhamento ao Ford Ka utilizado para cometer o assalto e foi alcançado pelas outras viaturas; (...); que JEEP tava abandonado lá em Belo Horizonte da roça,
estava os três no Ford Ka
; (...); que as vítimas tinham falado sobre celular, e
alguns objetos
, mas não lembro quais são, t
inham alguns objetos no Ford
KA, mas não lembro quais eram não; (...); que assumiram a prática do crime falaram que
chegaram armados e anunciaram assalto
; (...); que o casal estava
bastante assustado
; (...);
foi falado que tinha uma arma com eles
; estava no FORD KA, era uma pistola;
(...)"

A circunstância de o apelante ter transportado os coautores e os instrumentos do crime, com o produto da subtração, imediatamente após o abandono do veículo roubado, é um elemento fático que transcende a mera conduta de um transportador. A presença ostensiva de bens ilícitos e, sobretudo, da arma de fogo em seu próprio veículo permite inferir o dolo específico de auxiliar os criminosos a fugir da perseguição policial e assegurar a impunidade.

Nesse sentido, colaciono julgado da jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. AGÊNCIA DOS CORREIOS. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PARA DOIS RÉUS. DOSIMETRIA DAS PENAS ADEQUADAS. TERCEIRO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. [...] 5.
A materialidade e autoria do crime de favorecimento real, praticado pelo réu Marcos Fernando da Silva Brandão, restaram evidenciadas pelo fato de ter conduzido o veículo Pálio, de sua propriedade, para garantir fuga dos réus Ruan Carlos e Aluísio Júnior e tornar seguro o dinheiro roubado, bem como por terem sido encontradas dentro do veículo roupas utilizadas pelos réus no momento do roubo e quantias em dinheiro repartidas igualmente entre os três réus, ou seja, R$ 700,00 (setecentos reais) para cada um. Além disso, o réu Marcos Fernando manteve vários contatos telefônicos com Rodrigo dos Santos logo após a realização do roubo, conforme informações prestadas pela empresa Claro S. A
. [...] 9. Apelação do réu Marcos Fernando da Silva Brandão parcialmente provida para declarar a extinção de sua punibilidade pelo cumprimento antecipado da pena. 10. Apelações dos réus Ruan Carlos Sales e Aluisio Júnior de Oliveira da Silva desprovidas. (
TRF 1ª R.; ACr 0002589-06.2015.4.01.3805; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Néviton Guedes; DJF1 15/03/2018
) - destaquei

A conduta de Ricardo Silvares dos Santos, portanto, amolda-se perfeitamente ao favorecimento pessoal, não havendo margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Desta feita, indefiro o pedido de absolvição.

III. Do Pedido de Isenção da Pena de Multa

O apelante Ricardo Silvares dos Santos, subsidiariamente, requereu a isenção da pena de multa por hipossuficiência econômica.

No entanto, o pleito não merece acolhimento, pois a pena de multa, cumulativamente prevista no preceito secundário do tipo penal (Art. 348 CP), é uma sanção de caráter cogente e essencial à reprovação do delito. Sua exclusão, com base unicamente na situação financeira do réu, implicaria ofensa direta ao princípio da legalidade, que exige a cominação de todas as sanções previstas em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a avaliação da hipossuficiência econômica do condenado, para fins de eventual suspensão da exigibilidade, parcelamento ou desconto da multa, deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal (VEP). Este Juízo possui a competência para fiscalizar o cumprimento das penas e aferir, concretamente, a miserabilidade do condenado, devendo a pena de multa ser mantida no título condenatório. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. SÚMULA Nº 582/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ. ENUNCIADO VIGENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial, no qual se busca: (I) a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada; (II) a redução da pena na segunda fase da dosimetria, em patamar menor que o mínimo legal, em razão da atenuante da confissão; e (III) a isenção ou parcelamento da pena de multa. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar: (I) se o crime de roubo foi consumado ou se deve ser reconhecida a forma tentada, considerando a captura do agente logo após a subtração dos bens; (b) se é possível a redução da pena-base para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, considerando a aplicação da atenuante da confissão; (II) se é cabível a isenção da pena de multa imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade. III. Razões de decidir [...] 10.
A isenção da pena de multa não é admitida por falta de previsão legal, sendo possível o parcelamento conforme as circunstâncias do caso concreto, mas a ausência de prequestionamento impede o exame da questão no Recurso Especial. 11. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, em razão da falta de previsão legal.
12. A ausência de prequestionamento quanto aos maus antecedentes impede o exame dessa questão no Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 282/STF. lV. Dispositivo e tese 13. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (
STJ; AREsp 2.471.913; Proc. 2023/0353725-7; BA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04/02/2025; DJE 14/02/2025
) - destaquei

Portanto, indefiro o pedido de isenção da pena de multa.

I
V
.
Da
Análise
da Pena-Base

I
V
.
1
. Quanto ao apelante ALESSANDRO SANTOS ALMEIDA JUNIOR

As defesas requereram a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando a normalidade da culpabilidade e das circunstâncias do crime. A ver a fundamentação empregada pelo magistrado de primeiro grau para o apelante ALESSANDRO SANTOS ALMEIDA JUNIOR:

Quanto ao acusado ALESSANDRO SANTOS ALMEIDA JUNIOR, em relação ao crime de roubo de que foram vítimas ANTÔNIO e MÔNICA:

Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, sendo desfavorável ao réu, ressaltando que, o acusado agiu com dolo intenso, tinha condição de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas mesmo assim, praticou o crime de roubo
. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, conforme se extrai do teor da certidão de fl. 217.
Sua
conduta social
deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que o mesmo responde a Inquérito Policial pela prática de crimes contra o sistema nacional de armas, demonstrando conduta desviada pela prática de crimes
. A personalidade não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de roubo, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da prática de crimes contra o patrimônio, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta
.
As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que o crime ocorreu quando a vítima estava num momento de lazer na praia
.
As
consequências do delito
foram graves tendo em vista o prejuízo financeiro e o mal causado na vítima, o que pode acarretar inevitável abalo no seu cotidiano, gerando danos psicológicos, que pode perdurar ao longo da vida, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilidade de sua conduta, devendo exacerbar a reprimenda imposta. Ressaltando que, a vítima em Juízo afirmou que em virtude da ação criminosa, atualmente sofre de distúrbio de sono e alimentar.
O comportamento da vítima em nada influiu.

[...]

Inicialmente, quanto à culpabilidade, verifica-se que foi utilizado o critério qualitativo (presença ou ausência) e não o critério quantitativo (grau de culpabilidade), o que não é acertado, uma vez que a análise qualitativa integra o conceito analítico/tripartido de crime (fato típico, ilícito e culpável), a ver o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS DO TRIBUNAL A QUO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
No caso concreto, as instâncias ordinárias constataram a reprovabilidade acentuada na conduta do paciente por ter abordado uma vítima jovem do sexo feminino, indefesa na ocasião, no portão de sua casa, mediante arma de fogo e com um comparsa; em seguida, quanto à segunda vítima, encostou-lhe a arma de fogo no peito. [...] 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. (STJ, HC nº 423.706/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 17/12/2019) - destaquei.

Verifica-se que é indevida a utilização de ações penais já transitadas – que dirá aquelas que ainda estão em curso – para desvalorar a conduta social, uma vez que essa circunstância tem como foco a forma de agir em comunidade. Nesse sentido entende a jurisprudência do Colenado Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, CAPUT, E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JURISPRUDÊNCIA DIVERSA DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ (EARESP N. 1.311.636/MS, DJE 26/4/2019). EXCLUSÃO NECESSÁRIA. 1. As instâncias ordinárias dispuseram que parece indiscutível que a conduta social/personalidade voltada ao crime do acusado prescindem de exames periciais técnicos ou coisa que o valha, na medida em que, repita-se, é integrante do grupo criminoso denominado de Novo Cangaço, acha-se preso por nada menos que 6 condenações criminais, sempre por crimes patrimoniais perpetrados com grave violência ou dano ao patrimônio alheio, que, somadas, atingem mais de 99 anos de condenação criminal, o que, às escâncaras, justifica desvalorar tal circunstância judicial, porque é indene de dúvidas o caráter criminoso e sem freios morais ostentado pelo condenado. 2. Quanto à negativação da personalidade e da conduta social, o entendimento aplicado está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a ilegalidade da utilização de antecedentes criminais com o desiderato de valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais. 3. [...] a Corte de origem não adotou fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal com relação à personalidade e à conduta social, porquanto o juiz sentenciante utilizou os antecedentes criminais do paciente para aumento sob esses vetores e também a título de maus antecedentes, configurando indevido bis in idem. Por isso, a sanção imposta deve ser reduzida (HC n. 449.353/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/8/2018). 4.
Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. [...] A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
- (EARESP n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-REsp nº 1.898.253/MT 2020/0254857-2; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; J. 04.05.2021) -
destaquei
.

É nesse sentido que se fixou o tema repetitivo 1077 do STJ: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
”. Portanto, é devida a neutralização dessa circunstância judicial.

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, entendo que devem ser neutralizados, uma vez que: “
a cupidez e a ganância, vetores do delito de tráfico de drogas, não autorizam a majoração da pena-base, pois tal motivação é invariavelmente a causa que impulsiona a prática de tais crimes.
” (STJ, HC nº 166.075/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, J: 17/2/2011).

Já no que se refere às
circunstâncias do crime
, afere-se que o fato de o crime ter ocorrido enquanto as vítimas estavam em momento de lazer na praia é fundamento razoável a desvalorar a pena, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, o qual alegava negativa de vigência ao art. 59 do Código Penal, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime. 2. O agravante foi condenado à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio, com a pena-base elevada em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime, com base em elementos concretos, justifica a elevação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima constitui fundamento concreto para valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 5.
O fato de o homicídio ter sido praticado em via pública, durante um momento de lazer da vítima e na presença de sua companheira, revela maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do julgador, sendo a intervenção das Cortes Superiores limitada ao controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados. 7. Para acolher a pretensão recursal e afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, conforme o enunciado da Súmula nº 7 do STJ. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima constitui fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. 2.
O contexto do crime, como a prática em via pública e na presença de terceiros, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3. A revisão da dosimetria da pena em Recurso Especial é limitada a situações de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, não se admitindo reexame de provas". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 2605498/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024; STJ, AGRG no HC 890659/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19.11.2024; STJ, AGRG no HC 908.406/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.10.2024. (
STJ; AgRg-AREsp 2.800.104; Proc. 2024/0440093-3; TO; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 12/08/2025; DJE 18/08/2025
) - destaquei

As
consequências do crime
foram consideradas negativas, haja vista que extrapolou as consequências usuais do tipo, pois “
a vítima em Juízo afirmou que em virtude da ação criminosa, atualmente sofre de distúrbio de sono e alimentar
”. Tais argumentos são concretos e são admitidos para desvalorar as consequências do crime, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO DESCRITO SEGUNDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. Precedentes. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abalo psicológico descrito segundo as peculiaridades do caso concreto valida o aumento da pena-base em virtude das consequências do crime. Precedentes.
3. Com base nas particularidades do caso, notadamente a postura da vítima durante seu depoimento judicial, o Tribunal estadual verificou abalo psicológico acima do esperado para o tipo penal, razão pela qual o Juízo sentenciante pontuou a necessidade de acompanhamento psiquiátrico e psicológico, o que permite a negativação das consequências do crime. 4. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. Precedentes. 5. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base, de modo a não extrapolar os parâmetros usuais. 6. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.201.912; Proc. 2022/0277631-5; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 02/09/2025; DJE 09/09/2025
) - destaquei

Na segunda fase da dosimetria, a defesa requer a aplicação do patamar máximo da atenuante da confissão. Verifica-se que o magistrado, apesar de reconhecido a incidência da atenuante da confissão, aplicou-a em patamar de 1/16 (um dezesseis avos), sem fundamentação específica para tal aplicação, ao que é devida a reforma, conforme jurisprudência consolidada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. A tese segundo a qual, pelo reconhecimento da confissão espontânea, foi aplicado quantum de redução inferior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem houve a oposição de embargos de declaração pelo ora Agravante. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do Recurso Especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados N. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AGRG no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica.
4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício. (S
TJ; AgRg-AREsp 1.833.969; Proc. 2021/0039001-8; TO; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 18/05/2021; DJE 28/05/2021
) – destaquei

I
V
.
2
. Quanto ao apelante WERIK PEREIRA PEIXOTO VANDERMUREM

As defesas requereram a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando a normalidade da culpabilidade e das circunstâncias do crime. A ver a fundamentação empregada pelo magistrado de primeiro grau para o apelante WERIK PEREIRA PEIXOTO VANDERMUREM:

Quanto ao acusado WERIK PEREIRA PEIXOTO VANDERMUREM, em relação ao crime de roubo de que foram vítimas ANTÔNIO e MÔNICA:
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, sendo desfavorável ao réu, ressaltando que, o acusado agiu como dolo intenso, tinha condição de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas mesmo assim, praticou o crime de roubo
. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão maculados, conforme se extrai do teor da certidão de fl. 220. Contudo, deixo de valorá-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena.
Sua
conduta social
deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que demonstrada pela certidão de fl. 220, que o acusado possui conduta desviada pela prática de crimes, inclusive, crimes graves, como tráfico de drogas, roubo e homicídio.
A personalidade não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de roubo, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da prática de crimes contra o patrimônio, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta
.
As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que o crime ocorreu quando a vítima estava num momento de lazer na praia.

As
consequências do delito
foram graves tendo em vista o prejuízo financeiro e o mal causado na vítima, o que pode acarretar inevitável abalo no seu cotidiano, gerando danos psicológicos, que pode perdurar ao longo da vida, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilidade de sua conduta, devendo exacerbar a reprimenda imposta
. Ressaltando que, a vítima em Juízo afirmou que em virtude da ação criminosa, atualmente sofre de distúrbio de sono e alimentar. O comportamento da vítima em nada influiu."

Reitero a fundamentação supramencionada para afastar a fundamentação utilizada para desvalorar a culpabilidade, visto que não é acertado utilizar o critério qualitativo (presença ou ausência) e não o critério quantitativo (grau de culpabilidade), uma vez que aquela análise qualitativa integra o conceito analítico/tripartido de crime (fato típico, ilícito e culpável).

No que se refere à conduta social, em respeito ao tema repetitivo 1077 do STJ, é devido seu afastamento, conforme anteriormente delineado.

Quanto ao motivo, remeto à fundamentação anterior que explicita a inviabilidade de se utilizar de critérios como “ganância” e “culpidez” para desvalorar os motivos do crime.

Por outro lado, no que tange às circunstâncias do crime, tem-se, nos termos outrora explicitados, que a fundamentação empregada é idônea, ao que mantém-se a desvaloração.

A mesma forma, as consequências do crime foram aferidas como mais gravosas do que o usual para o crime, de maneira que os argumentos encampados pelo magistrado de primeiro grau mostram-se adequados a desvalorar tal circunstância judicial, conforme já discorrido.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa requer a aplicação do patamar máximo da atenuante da confissão. Verifica-se que o magistrado, apesar de reconhecido a incidência da atenuante da confissão, aplicou-a em patamar de 1/16 (um dezesseis avos), sem fundamentação específica para tal aplicação, ao que é devida a reforma, conforme jurisprudência consolidada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. A tese segundo a qual, pelo reconhecimento da confissão espontânea, foi aplicado quantum de redução inferior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem houve a oposição de embargos de declaração pelo ora Agravante. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do Recurso Especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados N. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AGRG no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica.
4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício. (S
TJ; AgRg-AREsp 1.833.969; Proc. 2021/0039001-8; TO; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 18/05/2021; DJE 28/05/2021
) – destaquei

I
V
.
3
. Quanto ao apelante
RICARDO SILVARES DOS SANTOS

A ver a fundamentação empregada pelo magistrado de primeiro grau para o apelante RICARDO SILVARES DOS SANTOS:

Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de favorecimento pessoal quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, sendo desfavorável ao réu, ressaltando que, o acusado agiu como dolo intenso, tinha condição de entender o caráter ilícito de sua conduta
, mas mesmo assim, praticou o crime de roubo. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula n° 444 do STJ, estão maculados, conforme se extrai do teor da certidão de fl. 226. Contudo, deixo de valorá-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena.
Sua
conduta social
deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que demonstrada pela certidão de fl. 226, que o acusado possui conduta desviada pela prática de crimes, inclusive, crimes graves, como roubo e homicídio
. A personalidade não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de favorecimento pessoal, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da prática de crimes, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta
. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, são normais à espécie.
As
consequências do delito
deve sopesar de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilidade de sua conduta, devendo exacerbar a reprimenda imposta
. O comportamento da vítima em nada influiu.

Ratifico o fundamento exposto anteriormente para refutar a motivação utilizada para a desvaloração da culpabilidade, uma vez que se mostra incorreto aplicar o critério qualitativo (referente à mera existência ou não do elemento) em vez do critério quantitativo (que mede o grau de reprovabilidade), já que a análise qualitativa da culpabilidade é intrínseca ao conceito analítico (tripartido) de crime (que compreende o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade).

Em relação à conduta social, em observância ao entendimento firmado no Tema Repetitivo 1077 do STJ, deve ser afastada sua valoração negativa, conforme já detalhado anteriormente.

No tocante ao motivo, reafirmo a fundamentação prévia que demonstra a impossibilidade de usar critérios como "ganância" e "cupidez" para desabonar os motivos do delito.

Por fim, quanto às consequências do delito, verifica-se que o magistrado empregou fundamentação abstrata, visto que limitou-se a afirmar que “
As consequências do delito deve sopesar de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilidade de sua conduta, devendo exacerbar a reprimenda imposta
”, sem apontar razões concretas para tal desvaloração, o que é vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento, com fundamento na Súmula n. 568/STJ.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a reavaliação das consequências do crime na dosimetria da pena demandaria o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.

III. Razões de decidir

3.
A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta e demonstração de que os prejuízos sofridos pela vítima ultrapassam o normal inerente ao tipo penal.

4. O Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para a valoração negativa, considerando o prejuízo elevado causado, o que ultrapassa a normalidade do tipo penal.

5. Para modificar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar as provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1.
A valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena exige fundamentação concreta que demonstre prejuízos que ultrapassem o normal do tipo penal.
2. A reavaliação das consequências do crime que demanda revolvimento fático-probatório é vedada em sede de recurso especial pela Súmula n. 7/STJ. 3. O alto prejuízo financeiro pode ser considerado como dado concreto válido para valorar de forma negativa o vetor judicial do crime patrimonial".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.751.914/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 22/4/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.851/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.777.717/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 29/8/2025.
) - destaquei

Considerando que o apelante negou a prática do crime, não há que se falar em atenuante da confissão, passo a dosar as penas.

V
.
Da reforma da terceira fase da dosimetria
ex officio

Vê-se que, quanto ao crime do art. 157 do CP, em tese, incidem as seguintes causas de aumento: do §2º, inciso II (concurso de pessoas) e §2º-A, inciso I (violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo). Em tais casos, de concurso de causas de aumento da parte especial, tem-se que o aumento deve limitar-se a uma só causa, qual seja, a que mais aumente, nos termos do art. 68, § único do CP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DO VETOR. CONCURSO DE MAJORANTES. APLICAÇÃO APENAS DA CAUSA DE AUMENTO MAIS GRAVOSA. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES REMANESCENTES PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. Nesse sentido: AGRG no HC n. 821.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. 2. Ao valorar negativamente as consequências do crime, o Juízo sentenciante se limitou a afirmar que elas eram desfavoráveis. Diante da ausência de fundamentação da sentença, agiu corretamente o Tribunal estadual ao excluir a referida circunstância judicial. 3.
Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". O julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ, ao não optar por aplicar um único aumento, observada a causa mais gravosa, escolha mais benéfica ao réu entre as opções do art. 68, parágrafo único, do CP.
4. No caso, as sucessivas exasperações realizadas na sentença, diante do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, não vieram acompanhadas de fundamentos válidos, porquanto apenas baseadas no critério matemático – quantidade de duas majorantes. Portanto, correto o Colegiado estadual, ao optar pela aplicação apenas da causa de aumento mais gravosa – emprego de arma de fogo –, em atenção ao art. 68, parágrafo único, do CP. 5. O efeito devolutivo amplo da apelação não obriga a Corte revisora a agregar fundamentos para suprir a deficiência argumentativa da instância antecedente. 6. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem" (AGRG nos EDCL no RESP n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). 7. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AREsp 2.763.277; Proc. 2024/0379434-1; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 11/02/2025; DJE 21/02/2025
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO DE MAJORANTES. APLICAÇÃO DE UM SÓ AUMENTO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO MAIOR AUMENTO. Demonstrado, pela prova oral colhida, que os apelantes, em coautoria e divisão de tarefas, praticaram o roubo, descabida a súplica absolutória.
Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
(
TJMG; APCR 0005212-59.2024.8.13.0313; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 08/07/2025; DJEMG 09/07/2025
) - destaquei

No caso, o juízo de primeiro grau, ao proceder à dosimetria da pena na terceira fase, aplicou, sem fundamentação específica, cumulativamente as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso II, e no art. 157, §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, o que contraria o disposto no art. 68, parágrafo único, do CP. Assim, impõe-se, de ofício, o afastamento da causa de aumento que resulte em menor gravame à pena.

VI.
Do Redimensionamento da Pena Definitiva

Em face do afastamento de circunstâncias judiciais e do decote da majorante do art. 157, §2º, II, do Código Penal, impõe-se o redimensionamento da pena para ambos os condenados.

- Quanto ao réu ALESSANDRO SANTOS ALMEIDA JUNIOR:

Na primeira fase remanesce a desvaloração das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Verifica-se que o magistrado utilizou-se do critério de 1/14 (um quatorze avos) sobre a pena mínima, razão pela qual o magistrado incrementou a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, tendo desvalorado 5 circunstâncias. É sabido que tal parâmetro é inferior ao usualmente empregado pela jurisprudência do STJ, de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou de 1/8 (um oitavo) sobre a variação da pena mínima e pena máxima, contudo, em respeito à vedação à
reformatio in pejus
, mantenho o parâmetro empregado pelo magistrado. Considerando que remanesceram duas circunstâncias desvaloradas – incrementa-se a pena-base em 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias, de maneira que a pena-base deve ser fixada em 4 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, aplica-se a atenuante da confissão no patamar de 1/6 (um sexto), ao que a pena intermediária é fixada em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento do emprego de arma de fogo, ao que incrementa-se a pena à razão de 2/3 (dois terços), fixando-se a pena em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Verifica-se que incide, ademais, a causa de aumento relativa ao concurso formal (art. 69, do CP), ao que o magistrado incrementou a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 29 (vinte e nove) dias-multa.

Aplico o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do CP.

- Quanto ao réu WERIK PEREIRA PEIXOTO VANDERMUREM

Na primeira fase remanesce a desvaloração das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Verifica-se que o magistrado utilizou-se do critério de 1/14 (um quatorze avos) sobre a pena mínima, razão pela qual o magistrado incrementou a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, tendo desvalorado 5 circunstâncias. É sabido que tal parâmetro é inferior ao usualmente empregado pela jurisprudência do STJ, de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou de 1/8 sobre a variação da pena mínima e pena máxima, contudo, em respeito à vedação à
reformatio in pejus
, mantenho o parâmetro empregado pelo magistrado. Considerando que remanesceram duas circunstâncias desvaloradas – incrementa-se a pena-base em 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias, de maneira que a pena-base deve ser fixada em 4 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 16 (dezesseis) dias-multa.

Considerando a presença simultânea da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea d, do CP) e da reincidência (art. 63, do CP), compenso-as, de modo que a pena intermediária permanece 4 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento do emprego de arma de fogo, ao que incrementa-se a pena à razão de 2/3 (dois terços), fixando-se a pena em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Verifica-se que incide, ademais, a causa de aumento relativa ao concurso formal (art. 69, do CP), ao que o magistrado incrementou a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 8 anos, 10 meses e 17 dias e 30 (trinta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial como o fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, do CP.

- Quanto ao réu RICARDO SILVARES DOS SANTOS

Na primeira fase não remanesceram desvaloradas quaisquer circunstâncias judiciais, ao que a pena-base deve ser aplicada no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção 10 (dez) dias-multa.

Já na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência, ao que a pena é incrementada em 1/6 (um sexto), e ante a inexistência de circunstâncias atenuantes, a pena intermediária é fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção 12 (doze) dias-multa. Ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena intermediária definitiva.

Mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar as penas de ALESSANDRO SANTOS ALMEIDA JUNIOR para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 29 (vinte e nove) dias-multa; de WERIK PEREIRA PEIXOTO VANDERMUREM para 8 anos, 10 meses e 17 dias e 30 (trinta) dias-multa; de RICARDO SILVARES DOS SANTOS para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.